Tribunal: TJSP
Processo: 1022345-73.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Cédula De Crédito Bancário. SEGURO PRESTAMISTA. Alegação da instituição financeira de legalidade da cobrança. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Cédula De Crédito Bancário. SEGURO PRESTAMISTA. Alegação da instituição financeira de legalidade da cobrança. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença mantida.

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Alegação da ré de legalidade da cobrança de título de capitalização denominado de "cap. par. premiável". DESCABIMENTO: Venda casada. Prática abusiva vedada pelo art. 39, I do CDC. Precedentes desta E. Câmara. Sentença mantida.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Instituição Financeira que sustenta a sua legalidade. ADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da tarifa de avaliação, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o serviço foi prestado (Laudo de Vistoria). Sentença reformada neste ponto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000082532
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022345-73.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
ROBERTO SANTOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022345-73.2019.8.26.0002 -Voto no 26230
2
VOTO No
26.230
A.C. No
1022345-73.2019.8.26.0002 SÃO PAULO
APTE:
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APDO:
ROBERTO SANTOS DA SILVA
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
Cédula De Crédito Bancário. SEGURO PRESTAMISTA.
Alegação da instituição financeira de legalidade da cobrança.
INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de
seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao
contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar,
ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada
pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 SP e 1.639.320
- SP. Sentença mantida.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Alegação da ré de legalidade da
cobrança de título de capitalização denominado de “cap. par.
premiável”. DESCABIMENTO: Venda casada. Prática abusiva
vedada pelo art. 39, I do CDC. Precedentes desta E. Câmara.
Sentença mantida.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Instituição Financeira que
sustenta a sua legalidade. ADMISSIBILIDADE: É legal a
cobrança da tarifa de avaliação, considerando-se o entendimento
do STJ em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é
abusivo e existe comprovação de que o serviço foi prestado
(Laudo de Vistoria). Sentença reformada neste ponto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 90/95, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação revisional de contrato de financiamento ajuizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022345-73.2019.8.26.0002 -Voto no 26230
3
Roberto Santos da Silva contra BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e
Investimento, condenando o réu a devolver, de forma simples, os valores
cobrados como tarifa de avaliação do bem, seguro e capitalização premiável.
Em razão da sucumbência recíproca as partes foram condenadas ao
pagamento de metade das custas processuais e de honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação.
O réu apela a fls. 104/113 defendendo a legalidade da
cobrança do título de capitalização, do seguro e da tarifa de avaliação do bem.
Pleiteia o provimento do recurso para reformar a r. sentença.
O autor apresentou contrarrazões a fls. 118/121.
É o relatório.
Inconformado com a parcial procedência da ação, o réu
interpôs apelação.
O recurso deve ser provido em parte.
Em 31/10/2017 as partes firmaram uma Cédula de
Crédito Bancário para financiamento de um veículo, no valor de
R$20.352,80, a ser pago em 48 parcelas de R$630,00, com a fixação de taxa
de juros mensais de 1,72% e anuais de 22,72% (fls. 29/30).
A ação é de revisão de contrato bancário (Súmula 297 do
C. Superior Tribunal de Justiça).
O Col. STJ considerou que a venda é casada se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022345-73.2019.8.26.0002 -Voto no 26230
4
consumidor não tem a liberdade de escolher a seguradora de sua preferência.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
em procedimento de recursos repetitivos nos termos do art. 1.040 do Código
de Processo Civil, nos REsp nos. 1.639.259 SP e 1.639.320 SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 17.12.2018.
Pela análise da Cédula de Crédito Bancário firmada pelas
partes, vê-se que muito embora o contratante tenha tido a liberdade para optar
pela contratação do seguro, não lhe foi assegurado o direito de escolher a
seguradora com a qual pretendia contratar, configurando verdadeira venda
casada expressamente vedada pelo art. 39, I do Código de Defesa do
Consumidor. Constando proposta de fl. 78 em nome de BNP Paribas Cardif
com o timbre de Votorantim Corretora de Seguros.
Neste sentido já se pronunciou esta E. 18a Câmara de
Direito Privado:
“Contrato
bancário.
Ação
revisional.
Sentença
de
improcedência. Inconformismo do autor. Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor ao contrato bancário (...) seguro de
proteção financeira. Configuração de venda casada a prática
das instituições financeiras de impor ao consumidor a
contratação de seguro com determinada seguradora. Nos
contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. Entendimento do E. STJ
consolidado no julgamento dos REsp no 1.639.320/SP e no
1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (...). Recurso
parcialmente
provido”
(g.n.)
(A.C.
No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022345-73.2019.8.26.0002 -Voto no 26230
5
1000093-22.2019.8.26.0311, Rel. Des. HELIO FARIA).
Evidente a vulnerabilidade do consumidor em relação ao
fornecedor e por isso deve ser considerada abusiva a cláusula de adesão que
impõe a venda casada. O reconhecimento desse abuso prestigia o princípio da
isonomia que deve prevalecer entre as partes.
Sem razão o apelante quanto à cobrança de título de
capitalização denominado de “Cap. Parc. Premiável”.
Dispõe o art. 39 do CDC que: “É vedado ao fornecedor
de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o
fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou
serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos”.
Assim, restando evidente que o autor pretendia apenas a
contratação de financiamento para aquisição de um veículo, a contratação
conjunta do título de capitalização configura típica venda casada, prática
vedada pela legislação consumerista, conforme art. 39, I do Código de Defesa
do Consumidor.
Sobre a questão, assim já decidiu esta E. 18a Câmara de
Direito Privado:
“CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL. Prática que
configura venda casada. Vinculação ao consumidor da
contratação de produto de natureza distinta do objeto do
contrato. Prática abusiva. Inteligência do art. 39, I, do Código
de Defesa do Consumidor. Recursos parcialmente providos”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022345-73.2019.8.26.0002 -Voto no 26230
6
(A.C. no 1002585-73.2019.8.26.0347, Rel. Des. HÉLIO
FARIA).
“(...) Título de capitalização de parcela premiável Venda
casada Prática abusiva (Artigo 39, I, do Código do Direito do
Consumidor) Reconhecimento Restituição de forma simples
(...)” (A.C. no 1000022-95.2018.8.26.0459, Rel. Des.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO).
Quanto à cobrança da tarifa de Avaliação do Bem, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que a sua cobrança é admitida nos
contratos bancários celebrados a partir da vigência da Resolução CMN no
3.518/2007 (30.04.2008), desde que o serviço tenha sido efetivamente
prestado e que não haja exagero nos valor cobrado.
No presente caso, a cobrança da tarifa de avaliação é
permitida, porque o contrato bancário foi firmado depois de 30.04.2008, bem
como o valor cobrado de R$435,00 não se mostra abusivo ou exagerado e
existe comprovação de que o serviço foi prestado (Laudo de Vistoria - fl. 77).
A quantia paga pela tarifa de avaliação é inferior ao valor da parcela do
financiamento que o autor se obrigou a pagar mensalmente de R$630,00.
Esse entendimento está de acordo com o que foi decidido
pelo STJ em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.578.553 SP, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 06.12.2018.
Em casos semelhantes já se pronunciou esta C. 18a
Câmara de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022345-73.2019.8.26.0002 -Voto no 26230
7
(...) TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Consideração do
entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento
do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo.
Ausência de ilegalidade na cobrança da tarifa de avaliação de
bem. A instituição financeira exibiu cópia do laudo
correspondente, demonstrando que o serviço foi efetivamente
prestado (...)” (A.C. no 1002680-02.2018.8.26.0004, Rel. Des.
Helio Faria).
“(...) TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO Inexistente
a comprovação do serviço prestado Nulidade da Cobrança
com determinação para devolução do respectivo valor (...)”
(A.C. no 1028953-27.2017.8.26.0562, Rel. Des. Ramon Mateo
Junior).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para declarar a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem.
Mantida, no mais, a r. sentença impugnada.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR